Tribunal: TJDFT
Processo: 0704580-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE
1. O art. 59, § 1o, da Lei das Locações, permite a ordem de desocupação liminar mediante caução no valor equivalente a três meses de aluguel para o caso de o locador não poder ou não desejar esperar até o final do trâmite processual para obter o despejo de seu inquilino.
2. Conquanto haja previsão na Lei 8.245/91 de prestação de caução no valor de três meses de aluguel, para a concessão da liminar da ordem de despejo, não se verifica óbice legal para a aceitação da substituição da caução pelo crédito de aluguéis inadimplidos em favor do locador.
3. É possível ofertar parte do crédito locatício como caução para garantir eventual direito de ressarcimento ao locatário, a fim de viabilizar o exercício do direito de desocupação pelo locador.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.